Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS E TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PENHORA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da ação n. 0701582-14.2017.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Assim, considerando o acima exposto, rejeito a impugnação, mantenho a penhora, mas determino a alteração do percentual de desconto mensal em folha de pagamento da devedora, em 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais, até a quitação do débito.”.

2. Na via do presente recurso, a agravante requer a reforma da decisão agravada para “declarar a impenhorabilidade do salário da agravante liberando-se a penhora por se tratar de verba salarial, e baseando-se no princípio da eventualidade, caso não seja este o entendimento de Vossas excelências, pugna pela redução da penhora para o importe de 5% da verba salarial.”.

3. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.

4. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

5. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o, CPC).

6. Certo é que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, CPC).

7. A partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se o agravado, exequente, busca a satisfação do crédito que possui com a agravante há mais de 6 (seis) anos, sem êxito, haja vista as diversas diligências e tentativas frustradas de localização de bens ou valores suficientes para a satisfação do débito exequendo.

8. No particular, saliente-se que a determinação de intimação no processo de cumprimento de sentença ocorreu em 31/10/2017 (ID 46767589, pág. 39) e até o presente momento processual a devedora não envidou esforços em demonstrar providências ou ofertar propostas ao adimplemento da dívida.

9. Assim, a determinação de bloqueio mensal de percentual dos vencimentos da parte agravante/executada é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família.

10. Importante ressaltar que o magistrado, já considerando a situação concreta da parte executada e as suas dificuldades financeiras reduziu a penhora ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da ora recorrente.

11. Com tais considerações impõe-se a manutenção da penhora impugnada.

12. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.